Tribunal: TJPA
Processo: 0054771-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054771-19.2009.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: ANABELA DO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE EXCLUSÃO FUNCIONAL COM REPERCUSSÃO NA IMAGEM PROFISSIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00 o valor da indenização por danos morais fixada em sentença, em ação ajuizada por médica preceptora vinculada à UFPA. A autora alegou ter sido afastada injustificadamente de suas funções na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em decorrência de constrangimentos e humilhações praticados por dirigentes da instituição, com ampla repercussão em seu ambiente profissional e acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve conduta administrativa ilícita ensejadora de dano moral, com violação à dignidade funcional e imagem da autora; (ii) saber se o valor fixado a título de reparação moral (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado o afastamento da autora de suas funções sem justificativa adequada e sem direito de manifestação prévia, configurando afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e dignidade profissional.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da Administração Pública nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

5. Precedentes do TJPA confirmam a fixação de indenizações em patamares semelhantes (R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00) em situações análogas.

6. O valor fixado atende à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Ausência de argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A exclusão injustificada de servidor de função de preceptoria médica, com repercussões públicas e profissionais, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

2. A fixação da indenização em valor simbólico (R$ 5.000,00) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X; 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003124-63.2010.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001272-48.2015.8.14.0063, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANABELA DO NASCIMENTO MORAES E FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21999287), na qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A agravante,
ANABELA DO NASCIMENTO MORAES
, alega, em síntese, que a decisão monocrática deixou de considerar as particularidades do caso concreto, no qual se demonstrou que, no exercício de suas funções como médica preceptora vinculada à Universidade Federal do Pará, foi submetida a situações de constrangimento e humilhação no ambiente hospitalar da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Tais condutas teriam sido praticadas pelo então gestor da instituição, Sr. Maurício Bezerra, e por sua esposa, Sra. Waldenise Bezerra, igualmente ocupante de cargo de direção.

A conduta, segundo a agravante, teria motivação ideológica, com desrespeito aos princípios que regem a administração pública, especialmente o da impessoalidade, resultando no seu afastamento injustificado e em grande repercussão negativa perante colegas, alunos e pacientes.

A autora ainda teve de enfrentar procedimento interno na UFPA para defender sua integridade profissional, obtendo êxito em comprovar sua inocência.

Ressalta-se que a humilhação e o assédio enfrentados não configuram meros dissabores, mas sim violação grave à dignidade da profissional, que, após anos de qualificação e atuação sem máculas, viu-se exposta a situação degradante e injusta.

A parte agravante afirma que o valor fixado na decisão agravada é incapaz de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização, desconsiderando o sofrimento suportado, o tempo decorrido e o impacto social e institucional dos fatos.

Alega, ainda, que o quantum fixado revela-se irrisório e que não observa os critérios jurisprudenciais reiteradamente adotados pelo TJPA, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento do valor originariamente fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, a
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que não há dano moral a ser indenizado.

Assevera que o afastamento da agravada de suas funções ocorreu no exercício regular da atividade administrativa, configurando legítima manifestação do poder discricionário da Administração Pública quanto à organização interna de seus serviços.

Aduz que, caso fosse necessário conceder direito de defesa a cada servidor removido de determinada função, haveria séria paralisação da dinâmica interna do serviço público, incompatível com a eficiência e a continuidade do interesse público.

Sustenta que o eventual desconforto vivenciado pela agravada seria, quando muito, resultado de insatisfação pessoal, não caracterizando lesão relevante a bens imateriais juridicamente tutelados.

Alega, portanto, ausência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o alegado abalo emocional ou à imagem da autora.

Afirma que o Poder Público agiu no exercício regular de um direito legalmente conferido, não se configurando qualquer ação ou omissão ilícita que possa ensejar responsabilização.

Invoca, para tanto, lições doutrinárias de Yussef Said Cahali sobre a conceituação do dano moral, ressaltando que este exige violação concreta a bens como honra, tranquilidade, paz interior, o que não se verifica no caso em tela.

Reforça o argumento com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a configuração de dano moral em situações de meros aborrecimentos administrativos, os quais são corriqueiros no cotidiano do serviço público e não autorizam reparação pecuniária.

Sustenta, portanto, que não há dano moral algum a ser indenizado, tampouco preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil estatal, sendo necessária a reforma da decisão agravada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

De forma subsidiária, a agravante sustenta que, ainda que se entenda pela subsistência do dever de indenizar — hipótese apenas aventada para fins argumentativos — o valor arbitrado na decisão monocrática (R$ 5.000,00) ainda se mostra desproporcional frente aos parâmetros legais e jurisprudenciais sobre a matéria.

Requer, portanto, a redução do quantum indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que o valor da reparação deve ser fixado com moderação, a fim de não representar fonte de enriquecimento indevido da parte adversa, tampouco punição exacerbada à entidade pública, em descompasso com a realidade econômica da autora e a extensão do dano efetivamente comprovado.

Argumenta, ainda, que a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o arbitramento da indenização moral deve considerar o equilíbrio entre a gravidade da lesão, a capacidade contributiva das partes e o caráter pedagógico da sanção, sem que isso se traduza em compensações excessivas.

Defende, assim, a reforma da decisão para reduzir o valor da indenização por danos morais eventualmente mantida, por ser medida de justiça e de técnica processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora, reformando-se integralmente a decisão monocrática atacada. Em caráter subsidiário, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, com base nos fundamentos supramencionados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24481599 e ID nº 26902875).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos agravos internos interpostos e passo à análise meritória das insurgências.

As partes agravantes manifestam inconformismo em face da decisão monocrática de ID nº 22875812, que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Passo, portanto, ao exame das razões recursais apresentadas.

RECURSO INTERPOSTO POR ANABELA DO NASCIMENTO MORAES.

A insurgência recursal cinge-se à irresignação quanto ao quantum indenizatório arbitrado na decisão monocrática, que reduziu a condenação originalmente fixada para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a agravante que o valor é irrisório diante da gravidade do dano experimentado, e que este Gabinete, em situações pretéritas, teria fixado indenizações superiores mesmo diante de lesões menos intensas.

Todavia, não assiste razão à agravante.

A quantificação do dano moral deve ser realizada com base em critérios casuísticos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, levando-se em conta a extensão do sofrimento experimentado, a gravidade do ilícito, a repercussão social da conduta, bem como a condição socioeconômica das partes envolvidas. Não há vinculação obrigatória entre julgados, ainda que oriundos do mesmo Relator, porquanto cada decisão reflete um universo fático e probatório distinto.

Ademais, a decisão agravada encontra sólido amparo na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, em casos análogos de ofensa à dignidade funcional ou pessoal, tem fixado valores indenizatórios em patamar equivalente.

Com efeito, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FURTO COM ABUSO DE DIREITO PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR EM SUAS DEPENDÊNCIAS. CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS AO SERVIDOR APELANTE E DE POSTERIOR
ASSÉDIO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO.

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 6.000,00.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003124-63.2010.8.14.0005 – Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AGRESSÃO VERBAL. HUMILHAÇÃO. OFENSA À HONRA E A DIGNIDADE DO ADOLESCENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...] V-
Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se afigura razoável, atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados.
VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença a quo mantida na íntegra. Decisão unânime.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001272-48.2015.8.14.0063 – Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021)

Observa-se que, mesmo diante de episódios comprovadamente ofensivos à dignidade do trabalhador ou do estudante, a jurisprudência desta Corte tem entendido por razoável a fixação de indenizações em valores entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, sempre à luz do princípio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A invocação de julgados isolados em que se arbitrou indenizações superiores, desprovidos de similitude estrita com o presente caso, não possui força vinculante nem justifica, por si, a majoração pretendida. A hermenêutica judicial não se submete a tarifações estanques, e o controle da razoabilidade do quantum deve ser exercido com parcimônia, sob pena de desnaturar a própria finalidade do instituto.

Em suma, a redução determinada na decisão monocrática revela-se coerente com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais vigentes, não havendo motivo jurídico idôneo para sua reforma.

Superadas tais considerações, passo à análise do agravo interno interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

A controvérsia instaurada no agravo interno gira em torno da responsabilidade civil da Fundação agravante e da adequação do valor arbitrado a título de danos morais, já reduzido na via monocrática.

Inicialmente, afasto a alegação de inexistência de ato ilícito e nexo causal. A exclusão sumária da autora de função de preceptoria médica no âmbito de convênio firmado com instituição de ensino superior, sem que lhe fosse garantido direito mínimo de ciência e manifestação, extrapola os contornos do exercício regular da função administrativa e configura lesão à sua dignidade profissional. O ambiente universitário e hospitalar, por sua natureza, exige transparência, impessoalidade e respeito aos direitos fundamentais, inclusive o da imagem profissional.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a responsabilidade objetiva da Administração Pública por atos de seus agentes que ultrapassem os limites da discricionariedade, ainda que em sede de organização interna. O juízo monocrático, ao reconhecer o dever de indenizar, o fez com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da vedação ao abuso de direito.

Contudo, não obstante a ocorrência de lesão moral, a decisão agravada corretamente procedeu à reavaliação do quantum indenizatório, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, à luz da jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, se mostra compatível com a extensão do dano e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que a quantia não tem por objetivo compensar integralmente a dor da parte, mas sim oferecer satisfação simbólica e desestimular a reiteração da conduta lesiva. Trata-se de valor que guarda coerência com precedentes desta Corte em casos análogos, como se vê, por exemplo, na Apelação Cível n.º 0003124-63.2010.8.14.0005, de relatoria da Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, em que, apesar de comprovado assédio moral contra servidor municipal, a indenização foi fixada em R$ 6.000,00. Igualmente, na Apelação Cível n.º 0001272-48.2015.8.14.0063, da relatoria da Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, manteve-se indenização por agressão verbal contra adolescente no ambiente escolar no valor de R$ 5.000,00.

Diferentemente do que sustenta a agravante, não se está diante de mero aborrecimento. A conduta institucional de exclusão não justificada, comunicada a terceiros com repercussões profissionais, tem o condão de afetar diretamente a honra e reputação da profissional em seu meio de atuação.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, injustiça manifesta ou erro material na decisão monocrática que justifique sua reforma ou modificação pelo Colegiado.

Dessa forma, mostram-se incólumes os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada, porquanto alinhados à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, refletindo aplicação criteriosa dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025